Tribunal: TJDFT
Processo: 0749702-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA. VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. INOCORRÊNCIA.
1. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a atualização do crédito, inclusive com a incidência de juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, sem que se configure bis in idem. Precedentes.
2. Na forma do art. 103-B, §4o, da Constituição Federal, compete ao CNJ atuar no “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”, o que inclui a normatização e racionalização dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios.
3. Recurso não conhecido em relação à inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/09 do CNJ, posto que não há pedido recursal para instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, instrumento processual adequado para a discussão da matéria (CPC, art. 948).
4. Recurso conhecido e desprovido.